Tribunal: STF
Processo: Rcl 61721
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010823-60.2021.5.15.0032), a qual teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como, o teor da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por funcionário contratado pela empresa MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, que por meio de contrato de terceirização existente entre àquela e a ora reclamante, prestava serviços à Emdec.



    Pleiteia o pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, folgas trabalhadas, bem como outras parcelas, requerendo a condenação subsidiária da Emdec (2ª reclamada, ora Reclamante).



    A sentença de primeiro grau, ao analisar os fatos, houve por bem condenar a 2ª Reclamada pela responsabilidade subsidiária, pois entendeu que não houve efetiva fiscalização contratual por parte da Administração Pública:



    […]



    Isso posto, constata-se que a Terceira Turma do Tribunal Regional da 15ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamante ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecidas em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa configurada.



     O fato é que o acórdão regional não explicitou a existência da conduta culposa/omissiva, ou seja, não discorreu analiticamente sobre as condutas que supostamente caracterizariam a culpa da Administração Indireta, simplesmente foi presumida a culpa subjetiva, afastando, assim, a incidência do artigo 71 § 1º da Lei nº 8.666/93.



    […]



    Ocorre que mesmo diante desse contexto o TRT15 reconheceu a responsabilidade subsidiária da Emdec/reclamante ante a presunção de fiscalização ineficiente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida em juízo pela prestadora de serviços, mesmo inexistindo conduta culposa não configurada.



    Contudo, a decisão exarada pelo Tribunal Regional violou o julgamento do STF proferido na ADC 16 e do RE 760.931, em que fixou tese de repercussão geral (tema 246), explicitou que a atribuição de responsabilidade subsidiária a ente da administração Pública não é automática e depende de prova efetiva de sua conduta culposa quanto à fiscalização do contrato, o que não decorre de presunção nem do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.



    […]



    Vale dizer que a Emdec/Reclamante não pretende que esta Corte Constitucional reanalise o meritum causae ou refaça a análise de fatos e provas da demanda primitiva, mas resta patente pelos documentos encartados a essa reclamação, que nenhuma atividade probante específica existe na demanda originária sinalizando para a atuação culposa do Ente Público, servindo como fundamento para o v. acórdão, apenas as alegações genéricas de falta de fiscalização e ausência de comprovação por parte do Ente público da mencionada fiscalização.



    Pelo contrário, a Reclamada comprovou nos autos a realização da fiscalização do contrato, sobretudo quando interpôs a Ação de Consignação em Pagamento (processo nº 0010651-55.2021.5.15.0053), na qual foi concedia a LIMINAR para retenção dos créditos da primeira reclamada, assegurando que referidos valores fossem destinados exclusivamente ao pagamento dos 67 (sessenta e sete funcionários) trabalhadores terceirizados que prestavam serviços à 2ª reclamada.”



    Requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida no Processo nº RR0010823-60.2021.5.15.0032, em trâmite na 5ª Câmara – 3ª Turma do Tribunal Regional da 15ª Região” (eDoc. 1, fl. 23).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.” 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado (eDoc. 4, fls. 4-10):



    “Sobre a ilegitimidade alegada pela segunda reclamada, observo que esta foi indicada pelo reclamante como devedora da relação jurídica de direito material, na condição de responsável subsidiário, em face do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada, aflorando-se perfeita a correspondência entre os pedidos juridicamente possíveis e a pessoa contra os quais os mesmos foram formulados. Este fato basta, per si, para legitimá-la a figurar no polo passivo da ação, ante a adoção pelo direito brasileiro da teoria da asserção.



    E, diferentemente do que alega a segunda reclamada, não há comprovação da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, sendo que os documentos trazidos aos autos tratam das obrigações licitatórias (regularidade fiscal da contratada, nota fiscal, contrato) e não das obrigações de cumprimento das obrigações trabalhistas (itens 13.1.6), tais como recolhimentos previdenciários e fundiários, salários, benefícios legais e convencionais. O protocolo de envio de arquivo de conectividade social, juntado em Ids. 87f619b e 90c6468 não comprova o pagamento de FGTS e INSS do autor. O próprio documento destaca que aquele documento "não garante a legitimidade do conteúdo das informações", evidenciando a culpa in vigilando.



    A existência de ação de consignação em pagamento e valores depositados em juízo, informados no recurso, trazem o reconhecimento da responsabilidade pela segunda recorrente, que foi noticiada da inadimplência pela primeira reclamada em maio (não sendo a informação fruto de sua fiscalização) e a existência de decisões que afastam a responsabilidade subsidiária não socorrem a reclamada, na medida em que este processo desconhece os documentos juntados em outros autos com o fito da comprovar a fiscalização efetiva.



    […]



    ‘Assim, em que pese a contratação cingida à observância dos estritos parâmetros legais, é inerente a "culpa in eligendo", pois não se acautelou devidamente a tomadora em selecionar pessoa idônea para concretização dos serviços, porquanto as exigências na habilitação não aferiram garantias à eficácia do contrato, ou as cláusulas contratuais deixaram de respaldar o suposto ilícito da contratada.



    Por outro lado, a "culpa in vigilando" está demonstrada, uma vez que não foram juntados documentos que comprovem efetiva fiscalização pela segunda reclamada do cumprimento pela primeira ré das obrigações trabalhistas dos empregados contratados.



    Ressalto que os documentos anexados não comprovam a efetiva fiscalização pela tomadora.



    Logo, a contratante, máxime se ente público, em hipótese alguma pode negligenciar na fiscalização não só da execução dos serviços diretos contratados como também, no trato dispensado pela contratada à mão-de-obra utilizada que, em última análise, é a força matriz dos resultados obtidos no interregno contratual’.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente análogo ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo 0010823-60.2021.5.15.0032).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente